Tribunal: TJMMG
Processo: 2000252-33.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/04/2025 Publicação: 28/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) INSTAURADO CONCOMITANTEMENTE. ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POSTERIOR PELOS MESMOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 9º, caput, c/c o art. 1º, §1º, todos da Lei n. 13.869/19 c/c o art. 9º, II, alínea “c”, do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o arquivamento do IPM, em decorrência do reconhecimento da atipicidade da conduta, tem eficácia de coisa julgada material, impedindo a instauração de novo processo que tenha por objeto os mesmos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arquivamento do IPM por atipicidade da conduta configura a coisa julgada formal e material, inviabilizando nova denúncia pelos mesmos fatos. IV. DISPOSITIVO 4. Acolhida a preliminar de coisa julgada, com a extinção da ação penal, sem resolução de mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de coisa julgada suscitada pela defesa do apelante, para julgar extinta a Ação Penal Militar n. 2000252-33.2023.9.13.0004, sem resolução de mérito, com o seu consequente arquivamento. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Cabo PM Rafael José Acássio Trindade foi denunciado, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: 1 – Noticiam os autos que, no dia 21 de outubro de 2021, em horário ignorado, no interior da 71ª Companhia da PMMG situada na Rua Matheus Palmieri, n.95, Bairro Praia, Congonhas/MG, o denunciado RAFAEL JOSÉ ACÁCIO TRINDADE decretou medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. 2 - Consta dos autos que, nas condições de tempo e espaço acima mencionadas, o denunciado, na qualidade de policial militar, abusando da autoridade investida em seu cargo decretou a prisão em flagrante do guarda civil Rafael Moreira Damázio em total dissonância das hipóteses legais. 3 - Consoante o procedimento em anexo, a vítima Rafael, guarda civil municipal, durante as diligências de praxe no terminal rodoviário da cidade de Congonhas, foi acionado por um munícipe dando conta de que dois indivíduos estariam fazendo uso de entorpecentes naquele local. 4 - Após, acionar a Polícia Militar, referido guarda municipal foi orientado a abordar os indivíduos, sendo que este constatou que apenas um deles trazia consigo substâncias entorpecentes, razão pela qual o conduziu até 71ª Companhia da PMMG. 5 - Lá chegando, o guarda municipal relatou os fatos ao denunciado para fins de lavratura do TCO, contudo, o militar alegou que seria necessária a condução do outro indivíduo que se encontrava na companhia do conduzido, ainda que este não trazia nada de ilícito consigo. 6 - Diante dos fatos, o guarda municipal contactou, através de ligação, o policial militar que havia lhe orientado para que esclarecesse melhor os fatos, contudo, o denunciado, exaltado, efetuou ligação para seu superior dizendo que a vítima estaria atrapalhando seu serviço e que pretendia ocultar dados atinentes ao ocorrido. 7 - Na sequência, o denunciado deu voz de prisão ao guarda municipal Rafael Moreira Damázio em total desacordo com as hipóteses legais.” 8 – Saliente-se, por fim, que o denunciado recusou o Acordo de Não Persecução Penal, conforme f. 74v. Ante o exposto, incorrendo o denunciado RAFAEL JOSÉ ACÁCIO TRINDADE nas sanções do art. 9º, caput, da Lei n. 13.869/2019, de ser regularmente processado. [...] Por fim, ainda com fundamento no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, seja fixada a indenização mínima pelos danos causados ao denunciado. (Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância - Evento 1, DENUNCIA1) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida no dia 19/03/2023 (Evento 1 – RECEDEN3, Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). Registre-se que o Ministério Público propôs a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tendo o juízo decidido pela inaplicabilidade da Lei n. 9.099/95, a teor do art. 90-A da mesma lei (Evento 8, RECDEN1, Processo n. 2000140-70.2023.9.13.0002). Em 22/08/2023, foram inquiridos o ofendido – Rafael Moreira Damázio – e as testemunhas de acusação – 1º Sgt QPR PM Paulo Henrique Pereira de Almeida, Mayra Ellen Paula Azevedo, Douglas de Moraes Gonzaga e Rosana Aparecida Almeida Martins Oliveira (Evento 29 – RECEDEN3, Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). Na fase do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do acusado manifestou-se no sentido de não ter testemunhas a arrolar (Evento 37 – RECEDEN3, Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). Em 30/04/2024, o acusado, Cb PM Rafael José Acássio Trindade foi interrogado (Evento 88 – Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do acusado, tanto da Justiça Comum (comarca de Congonhas/MG) quanto da Justiça Militar. Por sua vez, a defesa requereu a juntada dos áudios com as gravações citadas nos Autos n. 2000140-70.2023.9.13.0002 (Evento 1 – DOC 6, p.2) referentes às conversas, captadas em ambiente, entre o Cb PM Rafael José Acássio Trindade e o Guarda Civil Municipal (GCM) Rafael Moreira Damásio na ocasião dos fatos narrados na denúncia (Eventos 92 e 101 – Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes apresentaram alegações finais escritas (Eventos 111 e 117 – Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). Concluída a instrução processual, a Meritíssima Juíza de Direito Substituta, em cooperação na 4ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu, in verbis: [...] Diante das razões de fundamentação acima, REJEITO a preliminar de nulidade absoluta arguida pela defesa técnica do acusado e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva da denúncia para CONDENAR o acusado CB PM Rafael José Acácio Trindade às penas do crime previsto no art. 9º, caput, c/c art. 1º,§1º, todos da Lei nº 13.869/19 c/c art. 9º, II, alínea “c”, do Código Penal Militar – CPM. [...] Com base na fundamentação da dosimetria, reprimenda final é fixada em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em relação à fixação do regime de cumprimento de pena, saliento a omissão de previsão legal específica no Código Penal Militar - CPM, de modo que o regime deve ser estabelecido com fulcro no art. 12 c/c art. 33, ambos do Código Penal - CP. Considerando que a pena criminal final foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e que o réu é primário, fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP. Quanto à suspensão condicional da pena, concedo o direito ao réu, nos termos do art. 84, CPM. Por fim, no que se refere ao direito de recorrer concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, se não estiver preso por outra razão, em virtude da ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva (art. 255, CPPM e art. 3º, alínea “a”, CPPM c/c art. 312 e art. 313, CPP) e em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da Constituição de 1988). Além disso, é de ser observado que o réu estava solto. (Evento 123, SENT1, Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). A sessão para leitura da sentença ocorreu em 16/12/2024 (Evento 134, ATA1, Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). Os embargos de declaração opostos pela defesa do Cb PM Rafael José Acássio Trindade foram acolhidos, para sanar a omissão quanto à suspensão condicional da pena que lhe foi concedida (Evento 136, DEC1, Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). Inconformada, a defesa do Cb PM Rafael José Acássio Trindade interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, alegou, preliminarmente, a configuração de coisa julgada material. Para tanto, disse, em síntese, que os mesmos fatos foram objeto de apuração no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 103.952/2022 – IPM – 31º BPM (Autos n. 200529-83.2022.9.13.0004), tendo o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME acolhido a manifestação ministerial e determinado o arquivamento do feito, por atipicidade de conduta. Destacou o enunciado da Súmula 5241 do Supremo Tribunal Federal e o art. 25 do CPPM e alegou que os elementos constantes dos autos comprovam que não existem provas novas que modifiquem o fundamento do arquivamento, que foi baseado na atipicidade da conduta, motivo pelo qual não havia justa causa para a reabertura do inquérito ou instauração de nova ação penal. Assim, requereu o acolhimento da preliminar de coisa julgada material, com a consequente extinção do processo, com fulcro no art. 395, inc. III, do CPP, c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, tendo em vista que o 1 Súmula 524 Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 arquivamento do IPM foi fundamentado na atipicidade da conduta, e não há novas provas que justifiquem o desarquivamento ou a reabertura do processo. No mérito, alegou que a sentença primeva deve ser reformada, pois o conjunto probatório não sustenta a conclusão de que houve abuso de autoridade, por não ter sido comprovado que o apelante tenha decretado a prisão do Guarda Civil Municipal Rafael Damásio. Relatou que restou apurado que o Guarda Civil Municipal Rafael Damásio acionou a Polícia Militar para comparecer no terminal rodoviário e dar apoio em uma abordagem de dois indivíduos que estariam fazendo uso de substância ilícita (maconha), sendo que um detinha a posse da substância, enquanto que o outro estava de posse somente de um cachimbo. Aduziu que a atuação do GCM Rafael Damásio foi questionada pelo Cb PM Rafael Trindade, tendo o primeiro respondido ao militar que seguiu as orientações que lhe foram passadas pelo Cabo Veiga, tendo o Cb PM Rafael Trindade contestado, dizendo que teria que ser apresentado o outro abordado para que os seus dados também fossem inseridos no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). A partir desse momento, ambos começaram a ter divergências quanto ao procedimento correto para a elaboração do registro da ocorrência. Assim, concluiu a defesa que os fatos revelam que houve, na verdade, uma discussão administrativa sobre o procedimento correto para o registro de uma ocorrência, sem qualquer abuso de poder. Salientou que o apelante agiu de acordo com as diretrizes estabelecidas na Diretriz Integrada de Ações e Operações de Defesa Social (DIAO), buscando assegurar que o boletim de ocorrência refletisse os fatos com precisão. Asseverou que o GCM Rafael Damásio demonstrou nervosismo excessivo e, a todo momento, interrompia o Cb PM Rafael Trindade, insistindo para que este alterasse os fatos do REDS, causando verdadeiro tumulto ao trabalho do apelante. Acrescentou que, nesse contexto, o Cb PM Rafael Trindade alertou o GCM Rafael Damásio de que seus exageros poderiam levar à adoção de medidas mais rigorosas, advertindo-o, verbalmente, com o objetivo de preveni-lo e assegurar que o trabalho fosse corretamente executado. Destacou o depoimento do 1º Sgt QPR PM Paulo Henrique Pereira de Almeida, a fim de refutar o suposto entrevero que foi narrado pelo GCM Rafael Damásio e também para esclarecer sobre a suposta voz de prisão dada pelo apelante, tendo a referida testemunha afirmado que não ouviu “nada a respeito de voz de prisão de um militar virar para o guarda municipal e dizer você está preso”. Reiterou que o Ministério Público, no bojo do Inquérito Policial Militar objeto do Processo n. 2000529- 83.2022.9.13.0004, que apurou o mesmo fato, requereu o arquivamento em face do entendimento de que não houve a prisão da suposta vítima ou qualquer tipo de emprego de violência física, psicológica ou de grave ameaça contra o indivíduo, o que foi acolhido pelo juízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Concluiu que não há prova da existência do fato, uma vez que os elementos colacionados aos autos não permitem afirmar que, no dia 21 de outubro de 2021, em horário ignorado, no interior da 71ª Cia da PMMG, o apelante decretou medida de privação de liberdade em face do Guarda Civil Municipal Rafael Damásio. Ademais, alegou que nenhuma das finalidades exigidas para caracterização do dolo específico (elemento subjetivo do injusto) na prática das condutas tipificadas – intenção de prejudicar outrem ou beneficiar a si próprio ou a terceiro ou, ainda, de satisfazer interesse pessoal ou agir por mero capricho – se encontra presente no caso analisado. Com tais argumentos, requereu, no mérito, a absolvição do apelante. Alternativamente, requereu o redimensionamento da pena aplicada, alegando a ausência de motivação idônea para a fixação da pena-base superior ao mínimo legal, em atenção ao disposto nos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Ao final, prequestionou a matéria para eventual interposição de recursos nos Tribunais Superiores e requereu: VI.1 Diante do exposto, em Juízo de Admissibilidade requer o CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação. VI.2 – PRELIMINARMENTE, requer seja apensado os autos do IPM 200529-83.2022.9.13.0004 à presente ação penal e, posteriormente, reconhecida a existência de coisa julgada material, nos termos do art. 153, do CPPM, diante da decisão que homologou naqueles autos o requerimento de arquivamento do IPM por atipicidade do fato; VI.3 – Superada a preliminar, No MÉRITO, requer: a) A absolvição quanto ao crime de abuso de autoridade (art. 9º da Lei 13.869/19), por não haver prova da sua existência, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM; b) Subsidiariamente, a absolvição quanto ao crime de abuso de autoridade (art. 9º da Lei 13.869/19), por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM (fato atípico – ausência do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal). c) Subsidiariamente, a absolvição quanto ao crime de abuso de autoridade (art. 9º da Lei 13.869/19), por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM; d) Eventualmente, na remota hipótese de condenação, requer a aplicação da pena no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto. (Evento 143, Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). Em sede de contrarrazões de apelação, o Ministério Público alegou que as provas demostraram que houve decretação de medida de privação de liberdade, em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Citou os testemunhos de Mayra Ellen Paula Azevedo e Rosana Aparecida Almeida Martins Oliveira, as quais afirmaram terem ouvido o apelante dizer “já que você está tumultuando meu serviço, você está preso”. Alegou que o apelante ficou desgostoso com o fato de o guarda civil ter ligado para o Cb Bernardo e, por essa razão, insatisfeito e tomado de cólera, por capricho e/ou satisfação pessoal, deu-lhe voz de prisão, para extravasar sua raiva e demostrar sua superioridade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Refutou o pedido subsidiário de redimensionamento da pena, sob o argumento de que o juízo a quo apreciou, de forma específica e pormenorizada, as circunstâncias previstas nos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal Militar, e, de forma fundamentada, fixou a pena. Nesses termos, pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para que lhe seja negado provimento (Evento 148, Processo n. 2000252-33.2023.9.13.0004 – 1ª Instância). A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos: [...] De qualquer forma, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as contrarrazões recursais (evento 148), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Assim, o Ministério Público opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM RAFAEL JOSÉ ACÁSSIO TRINDADE nas sanções do artigo 9º, caput, combinado com o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei nº 13.869/2019. (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, o Cb PM Rafael José Acássio Trindade foi condenado em face do cometimento do crime de abuso de autoridade, previsto no art. 9º, caput, c/c o art. 1º, §1º, ambos da Lei n. 13.869/19, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção. Após ouvir atentamente os fundamentos que embasaram o entendimento do desembargador Fernando Armando Ribeiro, revejo o meu posicionamento. Preliminar – coisa julgada material Inicialmente, passo ao exame da preliminar de coisa julgada material arguida pela defesa do apelante. Verifica-se que a ação penal em tela originou-se do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0180.21.000234-1, o qual foi instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual, em 04/05/2022 (evento 1-DOC3, Processo n. 2000140-70.2023.9.13.0002), acompanhado pelo Relatório de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Investigatório Preliminar (RIP) n. 118.288-9, que foi instaurado no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 22/12/2021 (evento 1-NF/PIC7, pág. 1, Processo n. 2000140-70.2023.9.13.0002), quando foi vislumbrado o cometimento de transgressão disciplinar residual e também indícios do suposto cometimento de crime de abuso de autoridade (evento 1-NF/PIC7, pág. 4, Processo n. 2000140-70.2023.9.13.0002). É importante salientar que a investigação que deu origem à presente ação não decorreu do desarquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 103.952/22 – 31º Batalha de Polícia Militar (BPM) –, que fora instaurado no âmbito da PMMG em 07/04/2022 (Processo n. 2000529-83.2022.9.13.0004, Evento 1, IPM2) para apurar o suposto cometimento de crime do art. 222, do Código Penal Militar (CPM). O referido IPM foi arquivado, após pedido formulado pelo Ministério Público, por atipicidade de conduta (Processo n. 2000529-83.2022.9.13.0004, Evento 08 - DEC1). A propósito, é oportuna a colação dos fundamentos que subsidiaram tal manifestação pelo arquivamento do IPM, por atipicidade de conduta. Confira-se: O presente inquérito foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de constrangimento ilegal, tipificado no art. 222 do Código Penal Militar, em tese cometido pelo investigado Cabo PM Rafael José Acássio Trindade em desfavor do ofendido Rafael Moreira Damazio. Noticiam os autos que, na data de 21 de outubro de 2021, em Congonhas/MG, houve um desentendimento entre o investigado e o agente da Guarda Muncipal, Rafael Moereira Damazio, ora ofendido, durante o registro de uma ocorrência policial, oportunidade em que o militar investigado teria dado voz de prisão em flagrante ao agente sem, a princípio, haver elementos suficientes para a imposição de tal medida coercitiva. Em que pese o exposto, concluídas as investigações, verifica-se que não restou configurada a prática do crime militar ventilado na portaria inaugural. Segundo o apurado, na data mencionada, o ofendido realizou a condução, à sede da 73ª Cia da PMMG, de um abordado encontrado na posse de substância semelhante à maconha, em companhia de outro civil. No momento em que o GCM Rafael chegou àquela Cia e repassou o ocorrido ao militar investigado, então responsável pelo registro da ocorrência, este questionou àquele o porquê de não ter conduzido também o civil que não portava nada de ilícito, mas que fora abordado em companhia do conduzido. O GCM Rafael respondeu ao militar investigado que seguiu as orientações que lhe foram passadas pelo Cabo Veiga e o militar investigado contestou dizendo-lhe que teria de ter apresentado o outro abordado para que os seus dados também fossem inseridos no REDS. A partir desse momento, ambos começaram a ter divergências quanto ao procedimento correto para a elaboração do registro que culminou com a voz de prisão em flagrante pelo investigado ao ofendido, por suposto tumulto ao ambiente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Contudo, segundo o apurado, no desfecho dos fatos, a prisão em flagrante não foi, de fato, concretizada, haja vista que o militar investigado não a manteve, acatando a orientação direta de seu Comandante, 1º Tenente PM Allan. Além disso, não houve qualquer relato de violência física, psicológica ou grave ameaça contra o ofendido, elementares sem as quais o crime de constrangimento ilegal não se configura. Nesse contexto, o MP requer o arquivamento dos autos, por atipicidade de conduta – (Evento 6 – Autos n. 2000529-83.2022.9.13.0004). Desta feita, conforme mencionado, o pedido ministerial de arquivamento dos autos foi acolhido pelo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), tendo sido o feito, em seguida, baixado definitivamente (Eventos 8 e 9 – Autos n. 2000529-83.2022.9.13.0004). Nesse contexto, entendo que a decisão que acolheu o pedido ministerial de atipicidade da conduta e determinou, por consequência, o arquivamento do IPM tornou-se imutável, fazendo-se coisa julgada formal e material. Isto porque, para o reconhecimento da atipicidade da conduta, como se deu no caso em tela, mister se fez o exame do mérito da conduta praticada pelo investigado, a fim de se verificar se tal conduta é formal ou materialmente atípica. Ao meu entendimento, após o exame de mérito da conduta, a conclusão judicial pela caracterização da atipicidade e o consequente arquivamento do IPM consolidam coisa julgada formal e material, vinculando o titular da ação penal e, consequentemente, inviabiliza nova denúncia, ainda que baseada em nova capitulação jurídica. Nesse sentido, segue o entendimento nos tribunais superiores: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. REABERTURA DO FEITO. INVIABILIDADE. 1. O instituto da correição parcial está vinculado historicamente à correção de erros de procedimento que provocam tumulto processual e não ao erro na apreciação judicial dos fatos ou do direito. 2. A decisão de arquivamento de inquérito policial lastreada na atipicidade do fato toma força de coisa julgada material, qualidade conferida à decisão judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável. 3. Se o Juiz-Auditor e o Ministério Público acordaram em arquivar o inquérito policial militar por entender atípica a conduta, mesmo diante de provas novas, inviável a reabertura do feito por meio de correição parcial. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC 173594 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07-05-2021) EMENTA Penal. Inquérito. Parlamentar. Deputado federal. Pedido de arquivamento fundado na atipicidade do fato. Necessidade de decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 jurisdicional a respeito: Precedentes. Inquérito no qual se apura a eventual prática do crime previsto no art. 349 do Código Eleitoral. Atipicidade do fato. Arquivamento determinado. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, quando fundado - como na espécie vertente - na atipicidade do fato, o pedido de arquivamento do inquérito exige "decisão jurisdicional a respeito, dada a eficácia de coisa julgada material que, nessa hipótese, cobre a decisão de arquivamento" (v.g., Inquéritos nº 2.004-QO, DJ de 28/10/04, e nº 1.538-QO, DJ de 14/9/01, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; nº 2.591, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 13/6/08; nº 2.341-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 17/8/07). 2. Comprovada a não ocorrência de qualquer falsidade, não se configura o crime previsto no art. 349 do Código Eleitoral. 3. Arquivamento do inquérito, por atipicidade da conduta, ordenado. (STF - Inq 3114, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2011, DJe-163 DIVULG 24-08-2011 PUBLIC 25-08-2011 EMENT VOL-02573-01 PP-00013) I - Habeas corpus: cabimento. É da jurisprudência do Tribunal que não impedem a impetração de habeas corpus a admissibilidade de recurso ordinário ou extraordinário da decisão impugnada, nem a efetiva interposição deles. II - Inquérito policial: arquivamento com base na atipicidade do fato: eficácia de coisa julgada material. A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundado o pedido do Ministério Público em que o fato nele apurado não constitui crime, mais que preclusão, produz coisa julgada material, que - ainda quando emanada a decisão de juiz absolutamente incompetente -, impede a instauração de processo que tenha por objeto o mesmo episódio. Precedentes : HC 80.560, 1ª T., 20.02.01, Pertence, RTJ 179/755; Inq 1538, Pl., 08.08.01, Pertence, RTJ 178/1090; Inq-QO 2044, Pl., 29.09.04, Pertence, DJ 28.10.04; HC 75.907, 1ª T., 11.11.97, Pertence, DJ 9.4.99; HC 80.263, Pl., 20.2.03, Galvão, RTJ 186/1040. (STF - HC 83346, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 17-05-2005, DJ 19-08-2005 PP-00046 EMENT VOL-02201-2 PP-00246 RTJ VOL-00195-01 PP-00085) Direito Penal e Processual Penal. Inquérito. Competência Originária. Pedido de Arquivamento. Extinção da Punibilidade. Prescrição. Juízo de Mérito. Coisa Julgada Material. Inaplicabilidade do art. 18 do CPP. Decisão que vincula órgão ministerial. Arquivamento Deferido. I. Caso em exame 1. O Ministério Público Federal requereu o arquivamento do inquérito em razão da extinção da punibilidade pela prescrição dos delitos investigados. II. Questão em discussão 2. A solicitação ministerial de arquivamento de inquérito ou procedimento investigatório criminal subscrita pelo Ministério Público Federal baseada na extinção da punibilidade ou atipicidade da conduta exige do Judiciário a prolação de uma decisão de mérito. III. Razões de decidir 3. O requerimento ministerial de arquivamento, subscrito por Procurador-Geral da República ou Subprocurador-Geral da República que atue por delegação, vincula a Corte Superior se baseado na inexistência de elementos suficientes de materialidade e autoria (ausência de base empírica) para a continuidade das investigações ou o oferecimento da peça acusatória, não incidindo a dicção do art. 28 do Código de Processo Penal. 4. Hipótese diversa se o requerimento ministerial é fulcrado na extinção da punibilidade ou atipicidade da conduta, competindo ao Judiciário uma análise meritória do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 caso, com aptidão para formação da coisa julgada material com seu inerente efeito preclusivo, não se aplicando as disposições do art. 18 do CPP. IV. Dispositivo e tese 5. Pedido de arquivamento acolhido. Tese de julgamento: 1. O requerimento ministerial de arquivamento fulcrado na extinção da punibilidade ou atipicidade da conduta exige do Judiciário uma análise meritória do caso com aptidão para formação da coisa julgada material com seu inerente efeito preclusivo, não se aplicando as disposições do art. 18 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, incisos V e VI; CP, art. 111, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 1538 QO, Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, julgado em 8-8-2001; Inq 2341 QO, Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 28-6-2007; STJ, Inq n. 1.196/DF, Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 15-5-2019; PET no Inq n. 818/DF, Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18-4-2018, DJe de 4/5/2018. (STJ - Inq n. 1.721/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 8/10/2024.) (Destaque-se). RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, §§ 2º E 4º, DA LEI N. 9.455/1997. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA MILITAR QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR COM BASE EM EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COISA JULGADA MATERIAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POSTERIOR PELOS MESMOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A par da atipicidade da conduta e da presença de causa extintiva da punibilidade, o arquivamento de inquérito policial lastreado em circunstância excludente de ilicitude também produz coisa julgada material. 2. Levando-se em consideração que o arquivamento com base na atipicidade do fato faz coisa julgada formal e material, a decisão que arquiva o inquérito por considerar a conduta lícita também o faz, isso porque nas duas situações não existe crime e há manifestação a respeito da matéria de mérito. 3. A mera qualificação diversa do crime, que permanece essencialmente o mesmo, não constitui fato ensejador da denúncia após o primeiro arquivamento. 4. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal. (STJ - RHC n. 46.666/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe de 28/4/2015.) Destaques nossos É oportuno salientar que é plenamente possível, como ocorreu no caso em tela, a existência de tramitação de investigações concomitantes, sobre os mesmos fatos. No entanto a resolução de uma delas, após o exame do mérito da conduta, baseada, repita-se, nos mesmos fatos e sem o surgimento de novas provas, impreterivelmente, vincula a atuação do Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Em outras palavras, a nova interpretação e capitulação jurídica que foi conferida aos mesmos fatos, os quais já foram objeto de exame de mérito, não é capaz de atingir a decisão judicial que redundou no acolhimento da manifestação do parquet e na conclusão de atipicidade de conduta. Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa do apelante, para julgar extinta a Ação Penal Militar n. 2000252-33.2023.9.13.0004, sem resolução de mérito, com o seu consequente arquivamento. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Pedi vista dos autos para melhor examinar o feito e cheguei à conclusão de que deve ser acolhida a preliminar defensiva de extinção do feito, sem julgamento de mérito, em razão da ocorrência da coisa julgada material. Da análise dos autos, constata-se que, em razão dos fatos ocorridos no dia 21 de outubro de 2021, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) n. 103.952/22-IPM/31º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em desfavor do Cb Rafael José Acássio Trindade com o intuito de apurar a suposta prática do delito de constrangimento ilegal, tipificado no art. 222 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – IPM2, fl. 2/3 – Autos n. 2000529-83.2022.9.13.0004). Após a realização das devidas diligências, o encarregado do IPM manifestou-se pela ausência, em tese, de indícios de cometimento de qualquer crime de natureza militar; entendendo, entretanto, pela ocorrência de transgressão disciplinar residual (Evento 1 – IPM2, fl. 39/53 – Autos n. 2000529-83.2022.9.13.0004). A solução do IPM não foi homologada pelo comandante do 31º BPM, que indiciou o apelante pela suposta prática do crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 222 do CPM, sendo os autos remetidos à 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) (Evento 1 – HREL4 – Autos n. 2000529-83.2022.9.13.0004). Em 22 de agosto de 2022, o promotor de justiça requereu o arquivamento do feito, por atipicidade da conduta. Veja-se: O presente inquérito foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de constrangimento ilegal, tipificado no art. 222 do Código Penal Militar, em tese cometido pelo investigado Cabo PM Rafael José Acássio Trindade em desfavor do ofendido Rafael Moreira Damazio. Noticiam os autos que, na data de 21 de outubro de 2021, em Congonhas/MG, houve um desentendimento entre o investigado e o agente da Guarda Muncipal, Rafael Moereira Damazio, ora ofendido, durante o registro de uma ocorrência policial, oportunidade em que o militar investigado teria dado voz de prisão em flagrante ao agente sem, a princípio, haver elementos suficientes para a imposição de tal medida coercitiva. Em que pese o exposto, concluídas as investigações, verifica-se que não restou configurada a prática do crime militar ventilado na portaria inaugural. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Segundo o apurado, na data mencionada, o ofendido realizou a condução, à sede da 73ª Cia da PMMG, de um abordado encontrado na posse de substância semelhante à maconha, em companhia de outro civil. No momento em que o GCM Rafael chegou àquela Cia e repassou o ocorrido ao militar investigado, então responsável pelo registro da ocorrência, este questionou àquele o porquê de não ter conduzido também o civil que não portava nada de ilícito, mas que fora abordado em companhia do conduzido. O GCM Rafael respondeu ao militar investigado que seguiu as orientações que lhe foram passadas pelo Cabo Veiga e o militar investigado contestou dizendo-lhe que teria de ter apresentado o outro abordado para que os seus dados também fossem inseridos no REDS. A partir desse momento, ambos começaram a ter divergências quanto ao procedimento correto para a elaboração do registro que culminou com a voz de prisão em flagrante pelo investigado ao ofendido, por suposto tumulto ao ambiente. Contudo, segundo o apurado, no desfecho dos fatos, a prisão em flagrante não foi, de fato, concretizada, haja vista que o militar investigado não a manteve, acatando a orientação direta de seu Comandante, 1º Tenente PM Allan. Além disso, não houve qualquer relato de violência física, psicológica ou grave ameaça contra o ofendido, elementares sem as quais o crime de constrangimento ilegal não se configura. Nesse contexto, o MP requer o arquivamento dos autos, por atipicidade de conduta – (Evento 6 – Autos n. 2000529-83.2022.9.13.0004). Em 24 de agosto de 2022, o pedido ministerial de arquivamento dos autos foi acolhido pelo juiz de direito titular da 4ª AJME, tendo sido o feito, em seguida, baixado definitivamente (Eventos 8 e 9 – Autos n. 2000529-83.2022.9.13.0004). Em paralelo ao IPM arquivado, foi instaurado, em 4 de maio de 2022, o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0180.21.000234-1 (Evento 1 – DOC3, fl. 1/2 – Autos n. 2000140-70.2023.9.13.0002). Ao final do PIC, o promotor de justiça da 2ª Promotoria de justiça de Congonhas/MG ofereceu denúncia em desfavor do Cb Rafael, imputando-lhe a prática, em tese, do delito de abuso de autoridade, descrito no art. 9, caput, da Lei n. 13.869/2019 (Evento 1 – DENUNCIA2 – Autos n. 2000140-70.2023.9.13.0002). O presente feito foi distribuído ao juiz de direito titular da 2ª AJME, que determinou a redistribuição, por prevenção, ao juízo da 4ª AJME, por ter este examinado os mesmos fatos nos Autos n. 2000529-83.2022.9.13.0004, em que houve o arquivamento do IPM (Evento 5 – Autos n. 2000140-70.2023.9.13.0002). Após a devida tramitação do feito, a juíza de direito substituta da 4ª AJME condenou o acusado pelo crime de abuso de autoridade, previsto no art. 9º, caput, c/c o art. 1º, §1º, ambos da Lei n. 13.869/2019 (Evento 123 – Processo Originário). Contudo compreendo que a decisão judicial que acolheu o pleito ministerial de atipicidade da conduta e determinou, por consequência, o arquivamento do IPM tornou-se imutável, fazendo-se coisa julgada formal e material. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Cediço é que, em regra, a decisão de arquivamento do inquérito não faz coisa julgada material, mas, tão somente, formal, como, por exemplo, nas hipóteses de arquivamento por insuficiência de indícios de autoria, em que há possibilidade de posterior oferecimento de denúncia, caso surjam provas novas, já que não há uma análise meritória. Entretanto, para reconhecer a atipicidade da conduta, é imprescindível que o Ministério Público, titular da ação penal, e o juiz de direito adentrem no exame de mérito da conduta praticada pelo investigado, para verificar se tal conduta é formal ou materialmente atípica. Assim, por estar relacionada à questão de mérito, a conclusão judicial no sentido da atipicidade e o consequente arquivamento do IPM consolidam coisa julgada formal e material, vinculando o titular da ação penal, o que inviabiliza denúncia posterior, ainda que a exordial acusatória esteja embasada em novos elementos indiciários ou em nova capitulação jurídica. Sobre o tema, trago à baila os valiosos ensinamentos do autor Renato Brasileiro de Lima: A partir do momento em que uma decisão judicial é proferida, temos que, em determinado momento, torna-se-á imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida, seja porque não houve a interposição de recursos contra tal decisão, seja porque todos os recursos cabíveis foram interpostos e decididos. Esse impedimento de modificação da decisão por qualquer meio processual dentro do processo em que foi proferida é chamado de coisa julgada formal, ou ainda de preclusão máxima. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois a imutabilidade da decisão está restrita ao processo em que foi proferida, a coisa julgada material projeta-se para fora do processo, tornando-se a decisão imutável e indiscutível além dos limites do processo em que foi proferida. Em síntese, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do novo CPC). Como se percebe, a coisa julgada material pressupõe a coisa julgada formal, mas o inverso não acontece. Na vigência da redação original do art. 28 do CPP, agora repristinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI ́s 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, em que a promoção de arquivamento ministerial fica sujeita ao controle pelo Poder Judiciário, é possível falarmos em coisa julgada formal e coisa julgada formal e material, a depender do fato de a decisão judicial em que questão ter apreciado (ou não) o mérito da conduta do agente, senão vejamos: c) atipicidade da conduta delituosa: reconhecida a atipicidade da conduta delituosa, ou seja, adentrando o juiz na análise do mérito da conduta praticada pelo agente para dizer que se trata de conduta formal e materialmente atípica (v.g., insignificância), a decisão de arquivamento fará coisa julgada formal e material, impedindo, pois, que o acusado seja denunciado posteriormente, ainda que a peça acusatória busque apoiar-se em novos elementos de informação [...] - (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13.ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 257/258) (Destaque-se). O autor Cícero Robson Coimbra Neves, por sua vez, faz importantes reflexões acerca da questão em análise: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Deve-se ter uma cautela toda especial quando o fundamento do arquivamento levar à formação de coisa julgada material, ou seja, quando for arrimado o arquivamento em atipicidade da conduta [...] Sabe-se que a coisa julgada material transcende o feito em que foi gerada, impedindo a alteração ou desconsideração dessa decisão em qualquer outro meio (processo ou procedimento em que se discuta a questão sob o mesmo viés (criminal, por exemplo). [...] o arquivamento com base na atipicidade [...] e causas extintivas de punibilidade levam à formação da coisa julgada material, havendo a impossibilidade de sequência na persecução criminal, mesmo diante de novas provas. Se nem mesmo a lei pode afrontar a coisa julgada (inciso XXXVI do art. 5º da CF), também se deve reconhecer o óbice para alteração da situação jurídica por nova atuação ministerial ou do Poder Judiciário [...] (in Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume Único – 6. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p. 422/423) (Destaque-se). Na mesma linha de compreensão, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci explica: A decisão que determina o arquivamento do inquérito não gera, como regra, coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive porque novas provas podem surgir. [...] Havendo arquivamento fundado na atipicidade da conduta, gera-se coisa julgada material, não podendo reabrir o caso. A conclusão extraída pelo Ministério Público (órgão que determina o arquivamento), de se tratar de fato atípico (irrelevante penal) deve ser considerada definitiva. Não há sentido sustentar que, posteriormente, alguém possa conseguir novas provas a respeito de fato já declarado penalmente irrisório. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal: HC 83.346-SP, rel. Sepúlveda Pertence, 17.05.2005, Informativo 388; HC 84.156-MT, 2.ª T., rel. Celso de Mello, 26.10.2004, informativo 367 [...] – (in Código de Processo Penal Militar Comentado – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 57) (Destaque-se). A propósito, o Supremo Tribunal Federal (STF) também compreende que o arquivamento do inquérito com base na atipicidade da conduta tem força de coisa julgada material: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. REABERTURA DO FEITO. INVIABILIDADE. 1. O instituto da correição parcial está vinculado historicamente à correção de erros de procedimento que provocam tumulto processual e não ao erro na apreciação judicial dos fatos ou do direito. 2. A decisão de arquivamento de inquérito policial lastreada na atipicidade do fato toma força de coisa julgada material, qualidade conferida à decisão judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável. 3. Se o Juiz-Auditor e o Ministério Público acordaram em arquivar o inquérito policial militar por entender atípica a conduta, mesmo diante de provas novas, inviável a reabertura do feito por meio de correição parcial. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 173594 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07-05-2021) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 EMENTA Penal. Inquérito. Parlamentar. Deputado federal. Pedido de arquivamento fundado na atipicidade do fato. Necessidade de decisão jurisdicional a respeito: precedentes. Inquérito no qual se apura a eventual prática da infração prevista no inciso II do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/97. Atipicidade do fato. Arquivamento determinado. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, quando fundado - como na espécie vertente - na atipicidade do fato, o pedido de arquivamento do inquérito exige "decisão jurisdicional a respeito, dada a eficácia de coisa julgada material que, nessa hipótese, cobre a decisão de arquivamento" (v.g., Inquéritos nºs 2.004-QO, DJ de 28/10/04, e 1.538-QO, DJ de 14/9/01, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 2.591, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 13/6/08; 2.341-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 17/8/07). 2. Comprovada a não ocorrência de qualquer ato que pudesse caracterizar a denominada “boca de urna”, ato de ilegal propaganda tendente a aliciar ou influenciar a vontade do eleitor na data de realização do pleito, não se configura a infração prevista no inciso II do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/97. 3. Arquivamento do inquérito, por atipicidade da conduta, ordenado. (Inq 3061, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2011, DJe-098 DIVULG 24-05-2011 PUBLIC 25-05-2011 EMENT VOL-02529-01 PP-00133) (Destaque-se). I - Habeas corpus: cabimento. É da jurisprudência do Tribunal que não impedem a impetração de habeas corpus a admissibilidade de recurso ordinário ou extraordinário da decisão impugnada, nem a efetiva interposição deles. II - Inquérito policial: arquivamento com base na atipicidade do fato: eficácia de coisa julgada material. A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundado o pedido do Ministério Público em que o fato nele apurado não constitui crime, mais que preclusão, produz coisa julgada material, que - ainda quando emanada a decisão de juiz absolutamente incompetente -, impede a instauração de processo que tenha por objeto o mesmo episódio. Precedentes : HC 80.560, 1ª T., 20.02.01, Pertence, RTJ 179/755; Inq 1538, Pl., 08.08.01, Pertence, RTJ 178/1090; Inq-QO 2044, Pl., 29.09.04, Pertence, DJ 28.10.04; HC 75.907, 1ª T., 11.11.97, Pertence, DJ 9.4.99; HC 80.263, Pl., 20.2.03, Galvão, RTJ 186/1040. (HC 83346, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 17-05-2005, DJ 19-08-2005 PP-00046 EMENT VOL-02201-2 PP-00246 RTJ VOL-00195-01 PP-00085) (Destaque-se). No mesmo sentido, há julgados da corte especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): Direito Penal e Processual Penal. Inquérito. Competência Originária. Pedido de Arquivamento. Extinção da Punibilidade. Prescrição. Juízo de Mérito. Coisa Julgada Material. Inaplicabilidade do art. 18 do CPP. Decisão que vincula órgão ministerial. Arquivamento Deferido. I. Caso em exame 1. O Ministério Público Federal requereu o arquivamento do inquérito em razão da extinção da punibilidade pela prescrição dos delitos investigados. II. Questão em discussão 2. A solicitação ministerial de arquivamento de inquérito ou procedimento investigatório criminal subscrita pelo Ministério Público Federal baseada na extinção da punibilidade ou atipicidade da conduta exige do Judiciário a prolação de uma decisão de mérito. III. Razões de decidir 3. O requerimento ministerial de arquivamento, subscrito por Procurador-Geral da República ou Subprocurador-Geral da República que atue por delegação, vincula a Corte Superior se baseado na inexistência de elementos suficientes de materialidade e autoria (ausência de base empírica) para a continuidade das investigações ou o oferecimento da peça acusatória, não incidindo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 dicção do art. 28 do Código de Processo Penal. 4. Hipótese diversa se o requerimento ministerial é fulcrado na extinção da punibilidade ou atipicidade da conduta, competindo ao Judiciário uma análise meritória do caso, com aptidão para formação da coisa julgada material com seu inerente efeito preclusivo, não se aplicando as disposições do art. 18 do CPP. IV. Dispositivo e tese 5. Pedido de arquivamento acolhido. Tese de julgamento: 1. O requerimento ministerial de arquivamento fulcrado na extinção da punibilidade ou atipicidade da conduta exige do Judiciário uma análise meritória do caso com aptidão para formação da coisa julgada material com seu inerente efeito preclusivo, não se aplicando as disposições do art. 18 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, incisos V e VI; CP, art. 111, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 1538 QO, Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, julgado em 8-8-2001; Inq 2341 QO, Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 28-6-2007; STJ, Inq n. 1.196/DF, Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 15-5-2019; PET no Inq n. 818/DF, Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18-4-2018, DJe de 4/5/2018. (Inq n. 1.721/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 8/10/2024.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL. NOTÍCIA-CRIME. AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATUAÇÃO DE SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA POR DELEGAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. MANIFESTAÇÃO VINCULANTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A deliberação de encaminhamento do inquérito a outra jurisdição configura hipótese de arquivamento indireto. Doutrina. Jurisprudência. 2. Nas causas de competência originária dos Tribunais Superiores o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República ou por Subprocurador-Geral que atue por sua delegação é definitivo, não se aplicando a regra prevista no artigo 28 do Código de Processo Penal. 3. Apenas nas hipóteses de extinção da punibilidade ou de atipicidade da conduta compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do arquivamento, uma vez que, nestes casos, a decisão faz coisa julgada material. 4. No caso, a Subprocuradora-Geral da República, oficiando por delegação do Procurador-Geral da República, não vislumbrou a presença de indícios mínimos em desfavor da autoridade com foro por prerrogativa de função neste Sodalício, requerendo o declínio da competência ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conclusão que, à luz da jurisprudência das Cortes Superiores, é irrecusável e vinculante. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg na Pet n. 14.249/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (Destaque-se). No caso, houve o exame meritório da conduta do apelante, tendo o órgão acusador, inclusive, afirmado que a conduta dele era atípica, porque a prisão da suposta vítima sequer foi concretizada, pois o investigado não a manteve, uma vez que acatou a orientação direta do seu comandante. Embora discorde do promotor de justiça, por entender que os fatos poderiam configurar o delito de abuso de autoridade, previsto no art. 9º, caput, da Lei n. 13.869/2019, o qual se trata de crime formal, tal manifestação foi totalmente acolhida pelo juiz de direito, que determinou o arquivamento do IPM, por atipicidade da conduta, dando contorno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 jurisdicional ao ato e, por consequência, resolvendo a questão de forma definitiva. Ressalto que a coisa julga material obsta não só o desarquivamento do IPM, mas, também, a instauração de novos procedimentos/processos, de modo a preservar a segurança que o ordenamento jurídico demanda. É inquestionável a possibilidade de tramitação de investigações concomitantes, como no caso em apreço, em que o recorrente foi investigado no IPM e no PIC, mas a resolução do IPM sobre os mesmos fatos, nos termos realizados, vincula a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Assim, ainda que tenha ocorrido a modificação acerca da capitulação jurídica atribuída aos fatos apurados, no PIC, pelo parquet, por se tratar de fatos já reconhecidos como atípicos pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, a incidência de nova figura típica a moldar fatos idênticos não é suficiente para transpor a imutabilidade da decisão de atipicidade da conduta. Ora, independentemente da nova interpretação jurídica que lhe foi dada, o fato principal é um só e já foi objeto de exame de mérito. Não desconheço a possibilidade de que os mesmos fatos podem ensejar duplicidade de processos e tipificações distintas, pois um delito pode ser de competência da Justiça Militar e o outro da Justiça comum, estando, inclusive, o julgado do STF citado pelo nobre relator e pela douta julgadora sentenciante nesse sentido (HC 105301, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ: 05/04/2011). Todavia não é o caso dos autos, pois os fatos são idênticos, ambos de competência desta Justiça castrense, sendo irrelevante a capitulação jurídica distinta, pois, quando foi concluído que a conduta é atípica, compreendeu-se pela ausência de qualquer delito militar (próprio ou impróprio), e não de um crime específico. Destaco que, como dito, os fatos apurados em ambos os procedimentos são idênticos e o promotor de justiça militar, caso constatasse que o delito de constrangimento ilegal não ficou configurado, mas, sim, o de abuso de autoridade, a ser apurado em promotoria diversa, deveria ter remetido os autos à promotoria com atribuição para tanto. Não foi o que ocorreu na hipótese dos autos, o promotor de justiça militar apreciou os fatos e reconheceu, expressamente, como atípica a conduta. Como se sabe, o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica atribuída, sendo oportuno salientar, ainda, que a coisa julgada material, após o requerimento do Ministério Público e o exame do Poder Judiciário, consolidou-se em relação aos fatos, e não à capitulação a eles imputada. Conforme bem ponderou a douta defesa: [...] ao reconhecer que o fato apurado no inquérito não é típico, ou seja, não se configura como crime, o Juízo da 4ª AJME proferiu uma decisão que impede qualquer nova tentativa de perseguição penal sobre os mesmos fatos, configurando coisa julgada material, nos termos do art. 153 do CPPM. A atipicidade do fato significa a não tipificação penal da conduta e, consequentemente, a impossibilidade de reabertura da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 investigação ou da instauração de nova ação penal, uma vez que o fato não constitui crime [...] – (Evento 143, fl. 13 – Processo de Origem). É importante registrar, também, que, ainda que se alinhe ao entendimento de que a decisão homologatória do arquivamento do IPM não faz coisa julgada material, para que se proceda ao oferecimento da denúncia com base em fatos idênticos, é imprescindível a existência de provas novas, o que não se verifica no caso em exame. Ora, o Ministério Público não logrou produzir provas formal ou substancialmente novas necessárias a legitimar a propositura da ação penal sobre os mesmos fatos. No caso, tanto o IPM quanto o PIC tiveram como base o Relatório de Investigações Preliminares (RIP) n. 118.684/2021-31ºBPM (Evento 1 – IPM2, fl. 2 – Autos n. 2000529-83.2022.9.13.0004; Evento 1 – NF/PIC7 – Autos n. 2000140-70.2023.9.13.0002). No IPM, procedeu-se a nova oitiva de todas as testemunhas ouvidas no RIP, diferentemente do PIC, que se valeu apenas das provas produzidas no RIP, ouvindo-se novamente sobre os fatos somente a vítima, que apresentou depoimento no mesmo sentido em todas as oportunidades na fase administrativa (Evento 1 – DOC4, fl. 4/5 – Autos n. 2000140-70.2023.9.13.0002). Logo, vê-se que os fatos apreciados, as testemunhas ouvidas e as provas produzidas foram as mesmas em ambos os feitos, além de inexistir qualquer mudança significativa nos depoimentos prestados pela vítima, pela testemunha e pelo investigado. Portanto o oferecimento da denúncia sobre os mesmos fatos poderia ter ocorrido apenas se houvesse notícias de provas novas e o crime não estivesse prescrito, ou seja, somente caberia a deflagração da persecução criminal, caso, de fato, fossem inseridos, nos autos, elementos probatórios formal ou substancialmente inéditos acerca dos fatos em exame. Nesse sentido, inclusive, está a Súmula n. 524 do STF, segundo a qual “arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.” (Destaca-se). Sobre o conceito de provas novas para fins de propositura da ação penal após o arquivamento anterior de um inquérito, válidos são os relevantes esclarecimentos tecidos pelo doutrinador Renato Brasileiro de Lima. Veja-se: Provas novas são as que produzem alteração no panorama probatório dentro do qual foi concebido e acolhido o pedido de arquivamento do inquérito policial. De acordo com a doutrina, há duas espécies de provas novas: a) substancialmente novas: as que são inéditas, ou seja, desconhecidas até então, porque ocultas ou ainda inexistentes. Suponha-se que a arma do crime, até então escondida, contendo a impressão digital do acusado, seja encontrada posteriormente; b) formalmente novas: as que já são conhecidas e até mesmo foram utilizadas pelo Estado, mas que ganham nova versão, como, por exemplo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 uma testemunha que já havia sido inquirida, mas que altera sua versão porque fora ameaçada quando do primeiro depoimento. Nessa linha, como se pronunciou o STJ, “três são os requisitos necessários à caracterização da prova autorizadora do desarquivamento de inquérito policial (artigo 18 do CPP): a) que seja formalmente nova, isto é, sejam apresentados novos fatos, anteriormente desconhecidos; b) que seja substancialmente nova, isto é, tenha idoneidade para alterar o juízo anteriormente proferido sobre a desnecessidade da persecução penal; c) seja apta a produzir alteração no panorama probatório dentro do qual foi concebido e acolhido o pedido de arquivamento. Preenchidos os requisitos – isto é, tida a nova prova por pertinente aos motivos declarados para o arquivamento do inquérito policial, colhidos novos depoimentos, ainda que de testemunha anteriormente ouvida, e diante da retificação do testemunho anteriormente prestado –, é de se concluir pela ocorrência de novas provas, suficientes para o desarquivamento do inquérito policial e o consequente oferecimento da denúncia”. (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 238) (Destaques no original). Destarte, considerando-se a inexistência, na hipótese em exame, de provas novas aptas a alterar o contexto probatório no qual foi proferida a decisão de arquivamento, é inadmissível o oferecimento de denúncia pelo órgão ministerial em desfavor do apelante. Logo, cabível é a extinção da Ação Penal Militar n. 2000252-33.2023.9.13.0004, sem resolução de mérito, com o seu consequente arquivamento. Inclusive, em casos de investigações concomitantes sobre os mesmos fatos, em que houve o arquivamento do IPM pelo delito de lesão corporal, por insuficiência de provas, e o oferecimento de denúncia no PIC por lesão corporal e violência arbitrária, sem a existência de provas novas, este Tribunal de Justiça Militar, em processo de minha relatoria, já determinou o trancamento da ação penal militar em trâmite. Veja-se: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO – AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS APTAS A JUSTIFICAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR – INQUÉRITO ARQUIVADO ANTERIORMENTE – OBSERVÂNCIA À SÚMULA N. 524 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E AO ART. 25 DO CPPM – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE. - Não estando a decisão que indefere o pedido de arquivamento da ação penal militar entre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 516 do CPPM, o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso é medida que se impõe. - Conceder-se-á habeas corpus, de ofício, para determinar o trancamento da ação penal militar se o inquérito policial foi arquivado anteriormente e inexistem provas novas aptas a justificar a deflagração da ação penal, em respeito à Súmula n. 524 do STF e ao art. 25 do CPPM. (TJMMG, Recurso em Sentido Estrito n. 2000648-44.2022.9.13.0004, Primeira Câmara, DJ.: 05/12/2023, DJe: 11/12/2023). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 A propósito, em casos similares, os tribunais superiores já se posicionaram no mesmo sentido: Segundo Agravo Regimental na Reclamação. Processo Penal. Constitucional. 2. Arquivamento de inquérito pelo STF. Superveniente perda do foro originário perante a Corte. Reclamação com fundamento nos efeitos da decisão de arquivamento. Caso que se enquadra na hipótese de cabimento da reclamação no STF na forma do art. 102, I, “l”, da CF – competência para julgar reclamação para garantia da autoridade das decisões do STF. 3. Propositura de duas reclamações – no STF e TJSP – tendo em vista a mesma investigação. Paradigmas diversos. Não há prejudicialidade entre as reclamações. 4. Art. 18 do CPP. Arquivamento de inquérito policial. “Novas pesquisas”. Possibilidade de reabertura das investigações, se de outras provas houver notícia. Contrario sensu, a reabertura não pode decorrer da simples mudança de opinião ou reavaliação da situação. É indispensável que haja novas provas ou, ao menos, novas linhas de investigação em perspectiva. 5. Impossibilidade de reabrir inquérito para aprofundar linhas de investigação que já estavam disponíveis para exploração anterior. O arquivamento da investigação, ainda que não faça coisa julgada, é ato sério que só pode ser revisto por motivos igualmente sérios e surgidos posteriormente. 6. Reabertura das investigações que decorreu do puro e simples inconformismo com o arquivamento requerido pelo Procurador-Geral da República, sem que uma linha de investigação nova tenha surgido após o arquivamento. 7. Empate nas votações. Matéria criminal. Adoção do entendimento mais favorável à defesa. Precedente. 8. Dado provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e determinar o trancamento do Procedimento de Investigação Criminal 94.0003.0003465/2015-2, do MPSP. (STF, Rcl 20132 AgR-segundo Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016) (Destaca-se). HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. 1) REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. 2) PROVA SUBSTANCIALMENTE NOVA. EXISTÊNCIA. 3) RECEBIMENTO DE NOVA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MUDANÇA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. [...] - A jurisprudência desta Corte Superior, acompanhando o teor da Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal - STF, posicionou-se no sentido de que as provas novas exigidas para o fim de oferecimento de nova denúncia, no caso de anterior arquivamento de Inquérito Policial, a requerimento do Ministério Público, por falta de base para denúncia, devem ser as substancialmente novas, ou seja, aquelas anteriormente desconhecidas e que venham a alterar o quadro probatório. Mutatis mutantis, esse entendimento deve também prevalecer no caso do oferecimento de nova denúncia após a impronúncia ocorrida nos termos do art. 414 do CPP, sendo, portanto, exigida a existência de provas substancialmente novas para a inauguração de outra persecução penal. - O depoimento, em ação penal diversa, de testemunha, até então desconhecida, que vem inovar todo o acervo probatório, trazendo detalhes sobre a prática delitiva constitui, de fato, prova substancialmente nova, estando cumprido, portanto, o requisito exigido para a propositura de nova ação penal, tanto no regramento legal anterior, quanto na atual redação do art. 414, parágrafo único do CPP. Posterior alteração no teor das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 declarações prestadas não modifica o status de prova nova que obtivera no momento em que deu origem à nova denúncia, sendo, portanto, idônea para tal fim. - Inexiste qualquer nulidade na ausência de fundamentação exaustiva na decisão de recebimento da denúncia antes da reforma trazida pela Lei n. 11.719/2008, como no caso dos autos, não sendo exigido, portanto, que o Magistrado especifique qual teria sido a prova nova que deu origem à nova acusação. Ordem denegada. (HC n. 276.587/PI, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 22/10/2015.) (Destaca-se). Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa do apelante, para julgar extinta a Ação Penal Militar n. 2000252-33.2023.9.13.0004, sem resolução de mérito, com o seu consequente arquivamento. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator